Tribunal: TJDFT
Processo: 0733302-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA INESCUSÁVEL. ALIMENTOS IN NATURA. ABATIMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Conquanto o agravante aduza que não possui condições de arcar com os alimentos provisórios, não se evidencia, de forma inequívoca, comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar, com o fito de justificar o inadimplemento (arts. 5o, LXVII, da Constituição Federal e 528, § 2o, do CPC).

2. Ademais, a despeito de o ora agravante alegar que arcou com despesas diversas dos ora agravados, pleiteando o respectivo abatimento, os pagamentos não se coadunam com a decisão judicial que fixou os alimentos provisórios.

3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.